Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019108-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO PINTO DA FONSECA MARQUES - CPF: 019.577.581-39 (EMBARGANTE), LEONIDAS SILVA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 720.322.191-15 (EMBARGADO), DEBORA MARTINS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 844.434.642-04 (EMBARGADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), DIEGO ALVES FIGUEIRA - CPF: 032.785.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FF ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.663.402/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, morais e perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao exame da ilegitimidade passiva do embargante; (ii) à análise da documentação que comprovaria sua saída da sociedade; (iii) à ausência de fundamentação específica sobre sua responsabilidade pessoal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao julgamento do agravo de instrumento.

5. A alegação de ilegitimidade passiva foi devidamente examinada, tendo sido afastada com base na necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do agravo.

6. Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. São incabíveis embargos de declaração quando utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. 2. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não configura, por si só, omissão apta a ensejar acolhimento dos aclaratórios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME AUGUSTO PINTO DA FONSECA MARQUES em face do
acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1019108-78.2024.8.11.0000, interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, Morais e Perdas e Danos, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Processo de origem nº 1007025-04.2024.8.11.0041) -
negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão de primeiro grau

Em suas razões o Embargante alega em síntese, a existência de omissão no julgado quanto: i) a análise do pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva; ii) ausência de enfrentamento da documentação que comprovaria sua saída da sociedade antes da conclusão da obra; iii) aplicação do art. 489, §1º, do CPC, por suposta ausência de fundamentação específica sobre a responsabilidade pessoal do embargante.

Contrarrazões (id.n.º 264362255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME AUGUSTO PINTO DA FONSECA MARQUES em face do
acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1019108-78.2024.8.11.0000, interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, Morais e Perdas e Danos, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Processo de origem nº 1007025-04.2024.8.11.0041) -
negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrenta a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela parte Embargante, verifica-se que o colegiado apreciou, de forma suficiente e coerente, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à alegada ilegitimidade passiva do agravante. No voto condutor, restou consignado que a matéria demandava dilação probatória, razão pela qual a discussão acerca da legitimidade não poderia ser acolhida na estreita via do agravo de instrumento, especialmente diante do deferimento parcial da tutela de urgência com base em elementos técnicos constantes do laudo de vistoria juntado aos autos.

Não se configura, assim, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ensejar o manejo dos aclaratórios, tratando-se, em verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, o que desafia a via recursal própria.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco, ainda, que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025